Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITOS RETROATIVOS EXCEPCIONAIS. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. ARTIGO 98, §3o, CPC. PROCURAÇÃO. ASSINATURA NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. AUTENTICIDADE. DOCUSIGN. FORMAS DIGITAIS. INOVAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALTERNATIVAS. VALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2/2001. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE.
1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso, os documentos que instruem a petição são suficientes para comprovar a incapacidade financeira do apelante arcar com as despesas processuais.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não importa na exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, mas na suspensão de sua exigibilidade conforme o disposto no artigo 98, §2o e §3o, do CPC.
3. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.
4. A Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, §2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
5. No caso em apreço, infere-se, a partir Da procuração outorgada pelo autor juntada aos autos, constar a assinatura eletrônica do apelante, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail e endereço de IP).
6. Apelação conhecida e parcial provida.